Tribunal: TJBA
Processo: 0540069-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540069-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR

Advogado(s)
:
JAQUELINE MACEDO BARBOZA DE BARROS, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO

APELADO: MARGARETTE SETENTA LACERDA

Advogado(s)
:
KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA, KARINNE DIAS OLIVEIRA, THIAGO CUNHA COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DE PAD. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO. EXTINÇÃO DO CARGO. APROVEITAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por SUCOP – Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador contra acórdão proferido em Apelação Cível que negou provimento ao recurso da autarquia e manteve sentença concessiva de segurança para declarar a nulidade de PAD e anular ato demissional de servidora pública. A embargante sustenta obscuridade no acórdão quanto à extensão dos efeitos práticos da nulidade reconhecida, especialmente acerca da reintegração da servidora e da necessidade de deliberação administrativa para recomposição de sua situação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em obscuridade ao tratar dos efeitos decorrentes da nulidade do PAD, especialmente quanto à distinção entre reintegração da servidora e seu posterior aproveitamento em razão da extinção do cargo anteriormente ocupado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado explicita que o aproveitamento da servidora, diante da extinção do cargo originário, depende de atuação da Administração Pública, inexistindo obscuridade quanto à extensão dos efeitos da nulidade do PAD.

A nulidade do ato demissional produz, como consequência lógica, a reintegração da servidora ao vínculo funcional anteriormente existente.

O instituto da reintegração distingue-se do aproveitamento, pois a reintegração corresponde ao reingresso do servidor em razão da invalidação da demissão, enquanto o aproveitamento consiste no retorno do servidor em disponibilidade a cargo compatível.

A definição do cargo em que ocorrerá o aproveitamento da servidora insere-se na esfera de discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública nessa atribuição.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade de PAD que ensejou demissão de servidor público estável implica sua reintegração ao vínculo funcional anteriormente existente.

O aproveitamento de servidor em disponibilidade, diante da extinção do cargo anteriormente ocupado, depende de ato da Administração Pública.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 931. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Salvador, arts. 39 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0540069-09.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR e como embargada MARGARETTE SETENTA LACERDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,